Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726684-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAELA PRAZERES DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Nos termos do artigo 110, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o agravo em execução penal não comporta sustentação oral. Assim, indeferido o pedido de ID 30132311. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de outubro de 2021 08:42:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora